Tribunal: TJES
Processo: 0007233-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007233-74.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO PAULINO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007233-74.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURO PAULINO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E MAJORANTE POR
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS
. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MAURO PAULINO RIBEIRO contra sentença da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes com emprego de arma de fogo. A defesa requereu, em suas razões, (i) absolvição por insuficiência de provas, (ii) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e (iii) concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (iii) determinar se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos de prova constantes nos autos — laudos periciais, auto de apreensão e testemunhos dos policiais militares colhidos em juízo — comprovam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inclusive com apreensão de entorpecentes e armamento em mochila lançada pelo réu no quintal da residência em que se refugiou.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prestados em juízo e corroborados por outras provas materiais, possuem presunção de veracidade e idoneidade, sendo meio hábil à formação do convencimento judicial.

A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (crack, cocaína, skank, haxixe, maconha), associadas à presença de balança de precisão, radiocomunicadores, carregadores e munições de arma de fogo, evidenciam dedicação do réu à atividade criminosa, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A presença de indícios de concurso de agentes, a sofisticada estrutura logística para mercancia e o acervo bélico encontrado afastam a tese de atuação episódica.

Considerando-se a gravidade do delito, o regime inicialmente fixado e a custódia cautelar mantida ao longo da instrução criminal, revela-se adequada a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível o deferimento do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser amparada em depoimentos de policiais militares, quando firmes, coerentes e corroborados por outras provas.

A presença de armas, balança de precisão, diversidade e quantidade expressiva de entorpecentes evidencia a dedicação a atividades criminosas e afasta o redutor do tráfico privilegiado.

Não faz jus ao direito de recorrer em liberdade o réu cuja custódia preventiva se mantém justificada com base na gravidade concreta do delito e no regime de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; STJ, AgRg no HC n. 965.084/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJEN 5/3/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007233-74.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURO PAULINO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MAURO PAULINO RIBEIRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três), para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de novembro de 2023, o denunciado trazia consigo 62 (sessenta e duas) pedras de crack, 43 (quarenta e três) buchas de maconha, 35 (trinta e cinco) papelotes de cocaína, 7 (sete) frascos e 1 (uma) porção de 10 g (dez gramas) de skank, 4 (quatro) buchas de haxixe, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 3 (três) carregadores de arma de fogo tipo pistola calibre 9mm e 22 (vinte e duas munições de arma de fogo do mesmo calibre.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (III) direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 52862823, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 9.501/2023, laudo pericial de exame de material n. 17.524/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o acusado afirmou que os objetos apreendidos em sua residência não o pertenciam, sendo que tinha somente uma bucha de maconha dentro de sua casa, pois é usuário de drogas.

Importa destacar as declarações uníssonas e convergentes prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, Rafael Nery Peixoto, Bruno Ribeiro de Carvalho e Carlos Victor Gomes, em juízo.

Neste contexto, os militares afirmaram que visualizaram três homens, sendo que dois portavam mochilas e um portava arma de fogo. Ato contínuo, este último efetuou diversos disparos contra os policiais.

Atestaram que o réu era um dos indivíduos que portava uma mochila e viram o exato momento em que ele correu, entrou em uma casa e arremessou a mochila no quintal.

Dentro da mochila foram apreendidas as drogas do tipo crack, maconha, cocaína e skank, além de carregador de pistola, munições, radiocomunicadores e balança de precisão.

O militar Bruno Ribeiro de Carvalho ainda reforçou que o réu admitiu que havia arremessado a mochila quando estava no terraço.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em seguida, requereu a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado.

In
casu, constato que o apelante cometeu o crime em concurso de agentes com ao menos outros dois indivíduos, os quais obtiveram êxito em empreender fuga ao notarem a presença policial, conferindo maior gravidade à conduta. Juntamente às drogas houve a apreensão de apetrechos utilizados para a facilitação da mercancia ilícita de entorpecentes, sendo uma balança de precisão e dois radiocomunicadores. Além disso, houve a apreensão de material bélico, consistentes em 3 (três) carregadores de pistola 9mm e 22 (vinte e duas) munições de mesmo calibre. Por fim, há se considerar a variedade e natureza lesiva do entorpecente apreendido, especialmente crack e cocaína. Todos esses fatores em conjunto evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESES DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR, BEM COMO DE AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ANPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PETREECHOS DE MERCANCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via eleita, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, bem como em caso de suposta nulidade absoluta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte Superior. 2. Na hipótese, verifica-se que as teses de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, bem como de ausência de oferecimento de ANPP ao paciente, não foram efetivamente debatidas pela Corte local, visto que não constaram das razões de apelação do paciente, sendo aventadas originariamente perante esta Corte Superior. Assim, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 3. Em relação ao pedido de absolvição por falta de provas, constata-se que o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatórios dos autos, descreveu a conduta do paciente e da corré, notadamente ante a prova testemunhal produzida em juízo, bem como as circunstâncias que envolveram a apreensão das drogas em poder dos acusados. Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 4. Como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 5. Ao contrário do alegado, o redutor do tráfico privilegiado foi devidamente afastado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e embalagens, além de uma arma de fogo municiada e da expressiva quantidade drogas (mais de 50 kg de cocaína), o que evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 965.084/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Por fim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se o regime inicial arbitrado e o fato de que o réu esteve preso durante toda a instrução criminal, não há que se falar na concessão do direito de recorrer em liberdade com ou sem imposição de cautelares, como bem fundamentado na r. sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.